Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-77.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-77.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILTON TEOTONIO MORAIS - CPF: 858.874.631-04 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL NÃO CONTRATADO – JUNTADA DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS E ACEITAS PELO PROMOVENTE - COBRANÇA DEVIDA – CANCELAMENTO DA COBRANÇA APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a instituição financeira é responsável por autorizar os descontos e fazer o repasse, razão pela qual é legitimada passiva.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, sobretudo se após reclamação administrativa houve o cancelamento do seguro.

Havendo comprovação que a parte promovente aderiu ao seguro, conforme comprova o áudio acostado, não há se falar em ato ilícito pelos descontos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão ao argumento de que não houve informação adequada ao consumidor e que o meio para oferta dos serviços foi abusivo, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
julgo procedente
o pedido da autora para:

a) CONDENAR as requeridas a restituir os valores descontados na conta corrente do autor, que totalizam a quantia de R$ 673,20 (seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos), em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
CONDENAR
as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida ACE seguradora, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que juntou áudio que demonstrou a contratação, além de comprovar que o cancelamento do seguro foi realizado antes mesmo da propositura da ação.

Afirma que assim que o promovente entrou em contrato informando que pretendia cancelar o seguro o mesmo fora imediatamente cancelado, em 15/11/2019 e antes mesmo da propositura da ação, de modo que não há dano moral e material a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor fixado.

A parte promovida Banco Bradesco, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois o desconto foi efetuado por terceira empresa, razão pela qual não pode ser responsabilizada por tal fato. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade, afirmando que se trata de culpa exclusiva de terceiro (seguradora) e que não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva do terceiro, o que descaracteriza o nexo de casualidade entre o ato ilícito e o resultado danoso suportado pela parte recorrida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor fixado

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO

A parte promovida Banco Bradesco, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que o desconto efetuado na conta corrente da parte promovente é destinado à empresa ACE Seguradora, motivo pelo qual entende que não pode ser responsabilizada por tal fato.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a instituição financeira é responsável por autorizar os descontos e fazer o repasse.

Assim, mesmo o valor desconto da conta corrente da parte promovente tendo sido destinado a terceiro, verifico que o desconto foi efetuado pela parte promovida, Banco Bradesco, motivo pelo qual é legitimada passiva, possuindo responsabilidade objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que sofreu descontos em sua conta corrente que possui no Banco Bradesco, no valor mensal de R$ 37,40 (trinta e sete reais), no período de janeiro a outubro de 2019, referente a um seguro que alega jamais ter contratado. Diante disso, requer a devolução dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A promovida ACE SEGURADORA (atual CHUBB SEGUROS BRASIL S/A) argumenta que os descontos foram efetuados de forma regular, uma vez que houve a contratação dos serviços pelo autor, requerendo a improcedência do pedido.

O Banco Bradesco, por sua vez, alegou a excludente de fato de terceiro, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve juntada do áudio de contratação no ID. 76449474, onde a funcionária da promovida ACE informa ao promovente os benefícios do contrato de seguro proteção pessoal, valor da parcela mensal e este expressamente aceita os termos do contrato, posto que quando a mesma pergunta se ele aceita aderir ao seguro ele responde “sim”.

Não verifico abusividade ou falta de informações no áudio acostado, de modo que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Em assim sendo, diante da celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas.

Ademais, o promovente junta protocolo de reclamação afirmando que em outubro de 2019 requereu o cancelamento do contrato e o estorno de valores, afirmando que apenas uma das parcelas fora estornada, razão pela qual requer a restituição de todos os valores descontados de sua conta a título de seguro.

Sem razão o promovente, porquanto não há se falar em estorno de valores se o seguro estava devidamente contratado e o promovente permaneceu usufruindo da cobertura securitária.

Ademais, comprovado pela promovida que cancelou o contrato de seguro em novembro de 2019, após pedido do promovente, fato este incontroverso nos autos e, antes mesmo da propositura da ação, que se deu em 18/06/2020.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das promovidas, de modo que a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021